Tribunal: STF
Processo: Rcl 51110
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do DEECRIM/4ªRAJ – Comarca de Campinas (eDOC.03).



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante em regime prisional mais gravoso, haja vista que logrou a progressão de regime desde 08.11.2021, mas até o momento não foi transferido para o estabelecimento prisional adequado. 



    À vista do narrado postula seja julgada procedente a presente reclamação a fim de determinar o “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 



    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 



    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.



    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa e dos documentos acostados pelo reclamante, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois embora tenha determinado a transferência do apenado ao regime semiaberto, ao perceber a ausência de vagas, não procedeu, in continenti, à adoção das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa, sob a seguinte justificativa:



    Ao meu sentir, tais hipóteses são razoáveis, na medida em que não transferem ao condenado gravame decorrente da ineficiência do Estado quanto à realização da progressiva Execução Penal. 



    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente, em que o paciente logrou a progressão ao regime intermediário há mais de 1 (um) mês, em 08.11.2021, mas o Juízo negou sua imediata inclusão em situação menos gravosa, nos seguintes termos:



    “O sentenciado obteve recentemente a progressão ao regime semiaberto em 08/11/2021 e, ainda encontra-se recolhido no regime fechado, ou seja, aguardando vaga em estabelecimento adequado, tal como acontece com todos demais reeducandos na mesma situação de progressão de regime, cuja ordem de cumprimento da relocação deve ser rigorosamente observada. 



    O tempo médio de transferência dos sentenciados para estabelecimento de regime semiaberto era de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto. 



    Entretanto, conforme informações da SAP, as transferências entre as unidades foram retomadas, em razão suspensão diante da Pandemia. No entanto, a medida, à toda evidência, precisa respeitar protocolos que visam à contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença. Trata-se de medida razoável e adotada em momento excepcional, único, e que aos olhos do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando. 



    Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário de cumprimento de pena, sendo certo que os únicos impedimentos que seguiria tendo é de realização de estudo e trabalho externo, atividades estas, que ainda não foram totalmente retomadas em todas as unidades, diante de decisão recente sobre o assunto, visto que estavam suspensas para todos os executados no referido regime em decorrência da Pandemia. 



    Assim sendo, e sobretudo considerando que a doença realmente está contida - nas unidades prisionais sob correição deste DEECRIM 4.ª RAJ, que não revelam casos de COVID-19 -, aguardem-se informações acerca da regularização das transferências. 



    Com a normalização, a decisão deverá ser cumprida, transferindo-se o executado o mais breve possível à unidade adequada.” (eDOC.03)



    Com efeito, em que pese, de fato, a SV 56 não imponha a automática colocação do regime aberto, determina que o Juízo responsável não permaneça inerte, procedendo, imediatamente, a uma das medidas paliativas no precedente previstas, até o surgimento de vagas. 



    Resta claro, portanto, o descumprimento ao preceito sumular, pois a espera, por tempo indeterminado, em “fila para progressão” configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e portanto, merece reparo. 



    Ademais, se o próprio Juízo reclamado afirma, em trecho da decisão reclamada, que na localidade onde situada a unidade prisional “a doença realmente está contida” afigura-se contraditório não se valer desse mesmo argumento para determinar o envio imediato do apenado ao estabelecimento de custódia compatível com o cumprimento de pena em regime intermediário.



    Por fim, cumpre enfatizar que tal conclusão encontra ainda consonância com a recente Orientação Técnica elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Observatório Covid-19 Brasil que recomenda a “a atualização dos protocolos de prevenção da Covid-19 em espaços de privação de liberdade” e enfatiza que é “essencial que as autoridades prisionais e socioeducativas atualizem os protocolos utilizados com base nas evidências científicas disponíveis, para que se evitem medidas que, além de ineficazes, representem restrições ou violações de direitos.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, julgo procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal a implementação imediata das medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar  ressalvada, por evidente, a hipótese de que esteja o reclamante cumprindo pena por outro(s) delito(s) em regime mais gravoso. Se referida implantação não for possível, o reclamante deverá, imediatamente, aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução. 



    Comunique-se, com urgência e pela via mais expedita, inclusive mediante utilização de fax , se necessário, ao Juiz de primeiro grau. 



    Comunique-se, outrosssim, o TJSP para ciência. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente